Tribunal: TJSP
Processo: 1010453-91.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
r. Recorrente que não recolheu o valor atualizado. Deserção configurada. Precedentes nesse sentido. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1010453-91.2024.8.26.0100; Relator (a): Carlos Eduardo Borges Fantacini; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 44a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/02/2026; Data de Registro: 27/02/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Carlos Eduardo Borges Fantacini

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/02/2026

Data de publicação:

27/02/2026

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Sentença de procedência. Alegação de incorreção, com pedido de reforma. Não recolhimento integral dos valores relativos ao preparo recursal. Intimação para complementar. Recorrente que não recolheu o valor atualizado. Deserção configurada. Precedentes nesse sentido. RECURSO NÃO CONHECIDO.